Tribunal: TJDFT
Processo: 0722090-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO. PRELIMINAR REJEITADA. PREENCHIMENTO ABUSIVO COM INCLUSÃO DE VALORES JUDICIALMENTE QUITADOS. ANULAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de nota promissória. A embargante alegou que o título, assinado em branco em 2015, foi preenchido unilateralmente pela credora em 2024 com valores já quitados em ações judiciais anteriores. Sustentou má-fé no preenchimento do título e pleiteou sua anulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o preenchimento de nota promissória assinada em branco com inclusão de valores já quitados judicialmente compromete sua validade; e (ii) saber se a má-fé do credor no preenchimento do título é causa suficiente para sua anulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado nos autos que parte do valor exigido já havia sido objeto de quitação judicial anterior, nos autos de ações de consignação em pagamento, com trânsito em julgado.
4. A conduta da credora ao preencher unilateralmente a nota promissória com valores já pagos revela má-fé e afronta o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais e obrigacionais.
5. A jurisprudência do STJ admite a nulidade do título de crédito preenchido com desvio de finalidade ou em desconformidade com os limites da obrigação garantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para anular o título executivo. Preliminar de error in procedendo rejeitada.
Tese de julgamento: “1. A nota promissória assinada em branco é nula quando preenchida com valores já quitados judicialmente. 2. A má-fé do credor no preenchimento do título compromete sua validade e inviabiliza sua exequibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 489, II e 927; CC, arts. 113 e 422.